Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-93.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Rafael Felipe dos Santos Farias foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. O réu apelou buscando nulidade da prova por invasão de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, e readequação da dosimetria e regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Rafael Felipe dos Santos Farias foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. O réu apelou buscando nulidade da prova por invasão de domicílio, absolvição por insuficiência de provas, e readequação da dosimetria e regime prisional.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) a validade da entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial e (ii) a suficiência do acervo probatório para a condenação por tráfico de drogas.

III. Razões de Decidir
3. A entrada dos policiais foi considerada válida devido ao flagrante delito de tráfico de drogas, que é de natureza permanente, permitindo a busca domiciliar sem mandado judicial.
4. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e suficientes para a condenação, não havendo indícios de intenção de incriminar falsamente o réu, restando a versão dos servidores corroborada pelas imagens apresentadas pela defesa do réu. 4.1 A utilização de processos em curso para afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, viola o entendimento consolidado no tema 1.139, do c. STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado é lícita em caso de flagrante delito. 2. Depoimentos de policiais têm valor probante na ausência de indícios de falsidade.

____________
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 302, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência Citada:
STF, HC no 219539/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.10.2022;
STJ, AgRg no HC no 716902/SP, T6 - Sexta Turma, j. 02.08.2022.